Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA RÉ ERRONEAMENTE DESENTRANHADA DOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. JULGAMENTO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DEMONSTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Constatada a omissão consistente na ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se a integração do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.